Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURAS. PREVISÃO. MORTE ACIDENTAL. ÓBITO DA SEGURADA. CAUSA NATURAL. COBERTURA. EXCLUSÃO. COBERTURA MODULADA. OCORRÊNCIA. CAUSA NATURAL. EVENTO NÃO ACOBERTADO. CLÁUSULA CLARA, LITERAL E IMPASSÍVEL DE IRRADIAR DÚVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
2. Apreendido que a apólice, ao estipular as coberturas avençadas, expressamente excluíra dos riscos acobertados a morte natural da segurada em razão de derivar de apólice de seguro de acidentes pessoais volvida a acobertar riscos vinculados à morte oriunda de eventos súbitos de âmago acidental, compreendendo tão somente o evento óbito derivado de acidente pessoal, a disposição, derivando de cláusula explícita e inserida com destaque no contrato, reveste-se de eficácia e legitimidade, notadamente porque o seguro é contrato bilateral e comutativo e permeado pela boa-fé, fatores que interferem direta e explicitamente na delimitação do prêmio e das coberturas, que somente se tornam devidas dentro das condições convencionadas (CC, art. 757).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, defluindo desse apotegma que, não se desincumbindo os autores do encargo que lhes estava afetado, porquanto não demonstraram a ocorrência da cognominada “venda casada”, não produzindo elementos a evidenciar a pretensão que invocaram, inviável o reconhecimento de vício contratual içado sob esse prisma.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.